Tribunal: STF
Processo: ARE 1535652
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por L.O.B. contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÁRIAS VEZES. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. (2) PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VALIDADE. (3) INDÍCIOS. (4) CRIMES CONSUMADOS. (5) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". (6) RÉU TIO-AVÔ DA VÍTIMA E QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE ELA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. (7) DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. (8) CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MANTIDA. (9) REGIME FECHADO. (10) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Materialidades e autoria comprovadas com relação aos crimes de estupro de vulnerável. Circunstâncias do caso concreto comprovam os dolos adequados à espécie. 2. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu algoz, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime contra a liberdade sexual, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (HC 157.507-AgR/SC Rel. Min. CELSO DE MELLO Segunda Turma j. em 04/05/2020 DJe de 18/05/2020; HC 122.466/SE Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma j. em 01/08/2017 DJe de 29/08/2017; HC 102.473/RJ Rel. Min. ELLEN GRACIE Segunda Turma j. em 12/04/2011 DJe de 02/05/2011 e Inq 2.563/SC Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Redator p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA Tribunal Pleno j. em 14/05/2009 DJe de 28/05/2010) e do STJ (AgRg no HC 763.553/SP Rel. Min. Jesuíno Rissato Sexta Turma j. em 07/03/2023 DJe de 10/03/2023; HC 770.542/RJ Rel. Min. Olindo Menezes Sexta Turma j. em 08/11/2022 DJe de 11/11/2022; AgRg no HC 767.899/MS Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 25/10/2022 DJe de 04/11/2022; AgRg no HC n. 685.439/PR Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. em 18/10/2022 DJe de 24/10/2022; AgRg no AREsp 2.128.151/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/08/2022 DJe de 22/08/2022; AgRg no AREsp 1.904.689/SP Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. em 16/08/2022 DJe de 22/08/2022; RHC 163.731/PA Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 09/08/2022 DJe de 18/08/2022 e AgRg no AREsp 2.086.318/AL Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma j. em 07/06/2022 DJe de 17/06/2022). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. CEZAR PELUSO j. em 28/08/12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. LUIZ FUX j. em 28/08/12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 4. Crimes de estupro de vulnerável consumados. A vítima (em depoimento especial) afirmou que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.252.383/MG Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 07/03/2023 DJe de 13/03/2023; AgRg no HC 745.846/SP Rel. Min. Jesuíno Rissato Sexta Turma j. em 06/03/2023 DJe de 10/03/2023; AgRg no AREsp 2.140.734/RS Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 28/02/2023 DJe de 03/03/2023; AgRg no HC 682.905/SP Rel. Min. Olindo Menezes Sexta Turma j. em 25/10/2022 DJe de 28/10/2022 e AgRg no REsp 1.986.620/MS Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma j. em 11/10/2022 DJe de 17/10/2022). Por fim, para os fins do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: "Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime." (Resp 1.480.881/PI Min. Rogerio Schietti Cruz 3ª Seção j. em 26/08/2015 DJe de 10/09/2015). 5. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 13/02/2023 DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 08/08/2022 DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 27/04/2022 DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 14/12/2021 DJe de 07/02/2022). 6. Manutenção da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, em razão do réu ser tio-avô da vítima e exercer autoridade sobre ela. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, do Código Penal é aplicável a todas as situações nas quais o agente exerça a autoridade sobre a vítima, não ficando restrita às relações de parentesco: AgRg no AREsp 2.463.012/PI Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 20/02/2024 DJe de 26/2/2024; AgRg no AREsp 2.423.429/SP Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 30/11/2023 DJe de 05/12/2023; AgRg nos EDcl no AREsp 1.828.274/DF Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 22/03/2022 DJe de 25/03/2022 e AgRg no REsp 1.716.592/SP Rel. Min. Felix Fischer Quinta Turma j. em 27/02/2018 DJe de 07/03/2018. 7. Dosimetria das penas. Penas-base fixadas no mínimo legal. Manutenção. 8. Crimes continuados. A fração de majoração da pena nos crimes continuados, em conformidade com a diretriz acolhida nos Tribunais Superiores, deve levar em conta o número de crimes. Precedentes do STF (HC 134.327/DF Rel. Min. DIAS TOFFOLI j. em 11/05/2016 DJe de 16/05/2016) e do STJ (AgRg no HC 737.897/SP Rel. Min. Olindo Menezes Sexta Turma j. em 8/11/2022 DJe de 11/11/2022). 9. Manutenção do regime fechado, mercê da hediondez dos crimes sexuais cometidos pelo réu (estupros de vulnerável), em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. Corolário do exposto, a pena final do réu também justifica a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal. Precedente do STF (HC 204.046-AgR/CE Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 11/10/2021 DJe de 03/11/2021). 10. Negado provimento ao recurso defensivo” (doc. 172).



    O agravante alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta aos artigos 1º, III, e 5º, LVII, da Constituição Federal (edoc. 180).



    Decido.



    É dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, o recorrente asseverou, em síntese, que:



    “(...) uma decisão judicial que permite a condenação do Recorrente com base em indícios e provas fragilizadas pode e irá formar precedentes para a perpetuação da injustiça, ainda mais quando restou nitidamente comprovado que o Recorrente passou a vida inteira sem nenhum tipo de condenação, tampouco foi processado por qualquer motivo que seja. A desatenção aos princípios em questão implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a forma mais grave de ilegalidade ou inconstitucionalidade, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.



    A manutenção do decisum, ora hostilizado, representa autorização para que muitos inocentes sejam injustamente condenados com base em provas falhas e duvidosas” (edoc. 180).



     Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ademais, a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo da referida agravante amparada na Súmula 284, no necessário exame prévio da legislação infraconstitucional e no revolvimento de fatos e provas (edoc. 190), o que não foram especificamente impugnados pelo agravante.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente